Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-25.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800844-25.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800844-25.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA Nº 29.640-A

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(BANCO VOTORANTIM S.A)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA Nº 28.178-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – VALIDADE DEMONSTRADA
–
SENTENÇA MANTIDA.

1 – Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo.

2 – Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZENO SILVA MONTEIRO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança.

O recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 7996274), inconformado com a sentença de ID. 7996271, no qual o juízo julgou os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação do empréstimo.

O apelante, alegando contratos inexistentes, requer a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais em montante não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 7996276, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações declaratórias de nulidade de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

Do contrato juntado pela instituição financeira em ID. 7996244 - Pág. 5, inclusive com a juntada de comprovante de transferência eletrônica em ID. 7996245, constato que o contrato foi devidamente firmado pela parte e esta recebeu em sua conta bancária o valor referente ao vinculo.

Ademais, salienta-se que a parte requerente, em sede de réplica, alterou a versão apresentada na exordial e confessou ter recebido o valor do empréstimo, alegando apenas que não teria sido informado de que se tratava de um refinanciamento, versão que, todavia, não se coaduna com os documentos carreados aos autos.

Consta em ID. 7996244 - Pág. 3 parte contratual explicita acerca do vínculo, explicando que se tratava de refinanciamento, no qual seria paga dívida anterior e seria depositado na conta do apelante o valor de R$ 574,79, como efetivamente foi realizado conforme ID. 7996245.

Portanto, não poderia o autor/apelante se beneficiar dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo e depois pedir o cancelamento do contrato, e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso; modificando, inclusive, a causa de pedir e o pedido apresentados na exordial.

Sobre o tema, colaciono decisão da 2ª Turma de Direito Privado a seguir ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença

para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.”

(4763215, 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (dez por cento) do valor da condenação, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023